Tribunal: TJDFT
Processo: 0710248-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETERMINAÇÃO DA SUPREMA CORTE FEDERAL. LEI No 11.654/2018. ROUBO. ARMA BRANCA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Com a exclusão da majorante do emprego de arma branca do crime de roubo, por força da Lei no 13.654/2018, há de ser reformada a dosimetria da pena com a finalidade de reduzi-la, em atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal.
2. Recurso improvido.